Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-65.2004.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000677-65.2004.8.11.0080

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (EMBARGANTE), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (EMBARGANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (EMBARGANTE), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (EMBARGANTE), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (EMBARGANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (EMBARGANTE), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RICA S/A. - CNPJ: 03.144.078/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Raphael Wendell de Barros Guimaraes e Outro,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, mantendo, com isso, a sentença que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a execução foi extinta, mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Neste momento, os embargantes alegam que o acórdão é omisso, porque deixou que considerar que os executados

Denir Perin
e
José Abílio
, que foram patrocinados por eles, são meros garantidores do débito contraído pelo executado
Hélio Vitorino da Silva
, devedor principal.

Alegam que o aresto também foi omisso, ao desconsiderar que a prescrição intercorrente ocorreu, em razão da incúria do banco exequente na condução do processo, porque existia bem penhorado capaz de satisfazer o débito executado, razão pela qual a prejudicial de mérito não foi motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis.

Enfatizam que, no caso dos autos, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbências não premiará devedor, mas remunerará o trabalho desempenhado pelos advogados dos avalistas, penalizando credor negligente.

Por fim, alegam que a jurisprudência da Corte Superior assentou o entendimento de que a resistência do credor ao reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, enseja a fixação da verba honorária, em aplicação ao princípio da sucumbência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, com advento da Lei nº 14.195/2021, a extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC.

Com efeito, consoante entendimento consolidado pela Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante recente jurisprudência desta Corte,
seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente
, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.304.489/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA N. 168/STJ. 1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, consoante a Súmula n. 168/STJ. 2. A Corte Especial, ao julgar AgInt nos EAREsp n. 1.667.204/SP, confirmou o entendimento segundo o qual, em caso de extinção da execução e em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o
princípio da causalidade que deve nortear o julgador no tocante ao pagamento de honorários advocatícios
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 1.795.253/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3.
A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

Aliás, nem mesmo se reconhecimento da prescrição intercorrente derivar do acolhimento de tese formulada em sede de exceção de pré-executividade se mostra cabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (AgInt no REsp 1.929.415/SC, AgInt nos EAREsp n. 1.667.204/SP, EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE).

Nessa linha de intelecção, não assume qualquer relevância o fato de os executados, patrocinados pelos embargantes, figurarem como garantidores da dívida, porquanto possuem responsabilidade solidária com o devedor principal, assumindo, nessa qualidade, todas as obrigações contratadas.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos. Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O 1º VOGAL (DES DIRCEU) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023